Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710026-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DOUGLAS NUNES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRECLUSÃO. REDISCUTIR QUESTÕES NO CURSO DO PROCESSO. VEDAÇÃO. ART. 507, CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que negou a possibilidade de restituição do prazo ao advogado por conta de a petição já ter sido decidida em outro despacho em que não foi interposto recurso. 2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença na ação inominada ajuizada pelo agravante em face do agravado, em que pleiteia a condenação do réu a obrigação de fazer consistente na posse no cargo objeto do certame público realizado ou em sua impossibilidade que seja oportunizada a sua recolocação no final de fila do concurso. 2.1. O feito foi sentenciado, ocasião em que os pedidos do autor foram julgados improcedentes, e a sentença confirmada pelo acórdão contra o qual não foi interposto recurso. 2.2. O agravante então requereu a restituição do prazo recursal, sob a alegação de que seu patrono necessitou de atendimento odontológico fora do Distrito Federal, por ter quebrado um dos dentes incisivo central e por ter perdido outro dente, em queda que sofreu em viagem, o que o impossibilitou propor o recurso em tempo hábil. Para embasar o requerimento, apresentou atestado. 2.3. O requerimento de restituição de prazo foi indeferido por esta Relatoria, por não serem as alegações do requerente, suficientes para o deferimento da restituição do prazo recursal, tendo em vista se tratar de medida excepcionalíssima, especialmente quando já decorrido o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos (ID 83083748). 3. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3.1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.2. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 3.3. Dessa forma, considerando que já houve manifestação sobre o requerimento de restituição de prazo, não há como se pretender discutir a matéria novamente. 3.4. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “(...) 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)” (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 4. Recurso desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 505 do CPC, argumentando que matéria de ordem pública (restituição de prazo recursal em virtude de acidente sofrido em viagem) não se sujeita a preclusão consumativa. II – O recurso especial não merece ser admitido, embora tenha sido interposto tempestivamente, o preparo seja dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 26012415 – Págs. 1/2) e haja interesse em recorrer. Isso porque, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 29288552 – Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 29288555 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir aquela determinação (ID 29647765 – Pág. 1). Ao assim agir, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência da Súmula n. 115/STJ”. (AgInt no AREsp 1823395/AC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não mereceria ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que “Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 do CPC/2015 e demais dispositivos legais relacionados no recurso, na medida em que a Corte de origem dirimiu fundamentadamente a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação”. (AgInt no AREsp 1837358/PA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 22/9/2021). Igualmente não deveria transitar a inconformidade atrelada à suposta ofensa ao artigo 505 do CPC, pois, segundo a Corte Superior, estão sujeitas ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio'' (AgInt no AREsp 1842557/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Assim, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1815033/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 16/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015